Tribunal: TJSP
Processo: 1002195-10.2017.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Apelação Cível – Ação de ressarcimento do erário – Contrato administrativo firmado em violação à Lei de Licitações – Dano ao erário que deve ser presumido – Entendimento majoritário no âmbito do STJ – Atuação dolosa dos requeridos comprovada em sede de processo administrativo no âmbito do Tribunal de Contas do Estado – Recurso do Município provido para que a empresa seja condenada ao

Ementa:
Apelação Cível – Ação de ressarcimento do erário – Contrato administrativo firmado em violação à Lei de Licitações – Dano ao erário que deve ser presumido – Entendimento majoritário no âmbito do STJ – Atuação dolosa dos requeridos comprovada em sede de processo administrativo no âmbito do Tribunal de Contas do Estado – Recurso do Município provido para que a empresa seja condenada ao ressarcimento dos quatro contratos impugnados – Recurso dos requeridos improvidos.